Tribunal: STF
Processo: ARE 1546691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 55) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 14):      



    ‘’TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE VERIFICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 10 DO CPC. QUESTÕES ANALISADAS PELA DECISÃO APENAS COMO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO QUE DESENQUADROU A APELANTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE UM REQUISITO. DEMAIS DISCUSSÕES TRAZIDAS PELO MUNICÍPIO EM CONTESTAÇÃO E NA RESPOSTA AO APELO, QUE NÃO FORAM LEVANTADAS NA INICIAL. DESENQUADRAMENTO QUE SE MOSTRA VÁLIDO. SOCIEDADE DE MÉDICOS QUE POSSUI CARÁTER EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE SER UNIPROFISSIONAL. EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA QUE JÁ FOI ANALISADA POR ESTA CORTE QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA APELANTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA QUE SE MOSTRA DESCABIDA EM RAZÃO DA FIXAÇÃO EM SEU VALOR MÁXIMO PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.’’



    Oposto Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 20).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 40), a parte recorrente alega violação aos arts. 93, X, art. 5º, LIV e LV da CRFB/88. 



    Aduz que o acórdão recorrido não observou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e que a decisão administrativa, que entendeu pelo desenquadramento da recorrente do regime de ISS fixo, é nula por ausência de fundamentação adequada.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 43) e contraminuta (e-doc n° 57).  



    O 1° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne à alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal devido a incidência do Tema 660 e não o admitiu quanto ao art. 93, X por falta de prequestionamento, incidência Súmula 282/STF (e-doc n° 45).  



    Interposto agravo interno, foi desprovido (e-doc n° 51).  



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registra-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, consta da petição recursal somente a seguinte argumentação:



    ‘’Essa norma define a repercussão geral como sendo as questões relevantes sob o enfoque econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, ou seja, que afetem diversos outros contribuintes em situações semelhantes.



    No presente caso, a repercussão geral, é provada pelo fato de que permitir-se decisão judicial sem observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5ª, LIV e LV da Constituição Federal, resultando na infringência a preceito constitucional, e a limitação ao direito de defesa, afeta diretamente todos os casos em discussão judicial no país, podendo resultar na supressão ao direito de defesa do nosso ordenamento jurídico, fazendo-se necessária que está Corte resguarde o direito de defesa e mantenha a segurança jurídica das relações jurídicas.



    Ora, aceitar que a decisão recorrida prevaleça é aceitar a supressão do direito ao devido processo legal e a ampla defesa e ao contraditório e tornar inócua a prestação jurisdicional.



    Dessa forma, prova-se que a matéria veiculada nesses autos versa sobre interesse que ultrapassa os limites do caso concreto, restando provado, de modo indiscutível, que o presente Recurso Extraordinário cumpre o requisito da repercussão geral, vez que é extremamente relevante seja sob o enfoque jurídico (ofensa gravíssima à Constituição) e econômico (a manutenção da decisão recorrida pode inviabilizar a prestação jurisdicional), consequentemente, merece trânsito o presente recurso.’’



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Ainda que possível superar tal óbice, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. n° 14):     



    “Inicialmente, no que se refere à alegação de nulidade da sentença por ofensa ao art. 10 do CPC, no que se refere ao exame das cláusulas de possibilidade de transferência das quotas sociais a terceiros ou a herdeiros, presença de administrador e cumprimento de obrigações contábeis e fiscais traduzidas no levantamento de balanço patrimonial, entendo que não assiste razão à recorrente. 



    De fato, o Código de Processo Civil prevê que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.



    Ocorre que da análise da sentença, vê-se que as questões levantadas pela apelante foram utilizadas apenas como reforço de fundamentação e não como o fundamento em si que negou o provimento inicial peleado.



    Isso se extrai do único trecho da sentença em que foram mencionadas as referidas questões:



    (...)



    Tanto que em seguida constou na decisão: ‘com efeito, não vislumbro a responsabilidade pessoal dos sócios pela prestação de serviço, não se fazendo preencher os requisitos dispostos, também, na Lei Complementar Municipal n.º 40/2001’. 



    Ou seja, as questões levantadas pela apelante foram de fato mencionadas pela sentença, mas sequer foram tratadas de maneira exaustiva, sendo que a conclusão nela posta foi da ausência de responsabilidade pessoal dos sócios. 



    Desta forma, entendo que ofenderia o princípio da instrumentalidade das formas a declaração da nulidade da sentença que tratou fundamentadamente das questões trazidas pelas partes e apenas fez menção a matérias não abordadas anteriormente que, de modo algum trouxe qualquer prejuízo à parte autora vez que, como se verá a seguir, sequer serão utilizadas como fundamento para o presente voto. 



    Sustenta a apelante, ainda, que as normas contratuais estabelecidas no documento societário da recorrente sempre estiveram em consonância às disposições do Código Civil, no que atine às sociedades simples. 



    Para tanto, discorre acerca do tipo societário da empresa, da retirada de pró-labore, da forma de distribuição de lucros, da responsabilidade dos sócios, das quotas sociais passíveis de transmissão a terceiros, da transferência de quotas por sucessão, da existência de sócio administrador e do balanço patrimonial da empresa.



     De fato, a sentença abordou tais questões, inclusive porque levantadas pelo Município em contestação e, após, rebatidas pela apelante em sua impugnação. 



    Ocorre que nem o Município, em sua peça contestatória, tampouco a sentença deveriam ter examinado tais matérias. 



    Isso porque não foram essas as questões trazidas pela inicial. 



    Explico. Da análise da peça inaugural da presente ação, nota-se que o fundamento utilizado pela autora para pugnar pelo seu reenquadramento no regime de tributação fixa foi a decisão administrativa proferida em 2015 que a retirou do regime então utilizado.



    Ocorre que a decisão administrativa, em verdade, deve ser dividida em duas. 



    Uma primeira que analisou o período a partir de 01/01/2011 (que englobou as 7 primeiras alterações do contrato social da apelante) e decidiu pelo desenquadramento da autora sob o fundamento de ter restado comprovada a existência de elemento de empresa em razão dos seguintes itens analisados: 



    - responsabilidade dos sócios restrita à participação no capital social;



     - remuneração através de “pró-labore” fixado em comum acordo e não pelos serviços pessoais que prestem em nome da sociedade;



    - distribuição de resultados com base na proporção das quotas de capital. 



    E uma segunda, proferida após o protocolo do pedido de reconsideração, consubstanciado na 8ª alteração contratual da apelante, realizada em 28/10/2015, pelo seguinte fundamento: 



    ‘Fora constatado que dentre os 71 funcionários, 6 são enfermeiros e afins e 7 são técnicos e auxiliares em enfermagem. No que pese a categoria dos enfermeiros estar atrelada a profissão da medicina e estarem dentro das profissões elencadas no artigo 10º, §2º, b, da Lei Complementar 40 de 2001, não constituem o quadro societário da sociedade requerente, portanto, não podem ser consideradas como parte deste quadro societário. Além dos enfermeiros, são encontrados funcionários de administração, contabilidade, agentes sociais e economistas domésticos, técnicos de controle de produção, recepcionistas, operadores de telefonia, trabalhadores nos serviços de administração de edifícios, porteiros, vigias e afins. Assim, percebe-se que a estrutura organizacional da sociedade está disposta como empresária, pois não são apenas os 2 (dois) sócios exercendo sua profissão. (...) Diante disto, a sociedade não preenche um requisito necessário para o benefício.’. 



    Dito isso, verifica-se perfeitamente que, num primeiro momento, antes da 8ª alteração contratual, a apelante não detinha determinados requisitos para que recolhesse o ISS pelo sistema de tributação fixa e, num segundo, após a referida alteração, ainda não preenchia um dos requisitos necessários, qual seja, o de se tratar de sociedade uniprofissional. 



    Seria então plenamente possível que a apelante ajuizasse uma ação judicial pleiteando dois reconhecimentos distintos: 



    1º) a reforma da decisão que entendeu pelo desenquadramento em razão da existência de funcionários na sociedade que retira seu caráter uniprofissional; 



    2º) a reforma da decisão que reconheceu outras situações que impedem a tributação fixa pretendida, verificadas na sociedade antes da 8ª alteração contratual. 



    Isso porque o fato de a decisão proferida em sede de reconsideração ter abordado apenas a questão dos funcionários, reconhecendo que naquele momento estavam presentes os demais requisitos necessários à tributação fixa do ISS, não faz presumir que a apelante, apenas por ter promovido as alterações referentes à 8ª contratual, concordou com as exigências anteriores. Seria possível que a alteração fosse feita somente para que dali em diante o tributo fosse reconhecido de forma fixa, com discussão judicial dos períodos antecedentes. 



    Ocorre que a apelante se limitou em sua inicial a rebater a segunda decisão administrativa, tratando apenas da questão da existência de funcionários e do fato de que isso não caracteriza a atividade da recorrente como empresarial, ou seja, não tratou das demais questões abordadas pela autoridade municipal em momento anterior, de modo que, neste momento restam preclusas. 



    Assim, será analisada a questão apenas no que se refere à efetiva prestação de serviço por mais de um profissional e não exclusivamente pelos sócios da apelante. 



    O Decreto-Lei n.º 406/68 - que foi recepcionado pela Constituição Federal conforme disposição da Súmula 663 do STF – juntamente com a Lei Municipal 6.202/80 preveem a tributação fixa anual por sócio, desde que preenchidos alguns requisitos. 



    É o entendimento pacífico deste tribunal e dos Tribunais Superiores que para que a tributação seja fixa por sócio, devem estar presentes as seguintes condições: a) o serviço deve estar elencado nos itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa ao Decreto-Lei 406/68; b) o serviço deve ser prestado por sociedade civil uniprofissional; c) o serviço deve ser realizado em nome da sociedade; d) deve haver responsabilidade pessoal dos sócios. 



    A LC n.º 40/2001, de Curitiba, prevê também o seguinte: 



    (...)



    Para efeito de tributação pelo ISS, são consideradas sociedades uniprofissionais aquelas cujos profissionais (sócios, empregados ou não) sejam habilitados ao exercício da mesma atividade e prestem serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal.



     No caso em discussão, não há dúvidas de que não se trata de exercício da mesma atividade profissional, inclusive tratam-se de funcionários dotados de funções que sequer se assemelham. 



    Como dito pela decisão administrativa e que sequer foi contestado pela apelante, a sociedade conta com mais de 71 funcionários, das mais variadas especialidades, tais como contadores, recepcionais, auxiliares de enfermagem, que não guardam qualquer relação entre si e, de fato, caracterizam a atividade da sociedade como empresarial. 



    Desta forma, não merece guarida a alegação da apelante. 



    Sustenta, ainda, a nulidade da decisão administrativa por ausência de adequada fundamentação, no que igualmente não lhe assiste razão. 



    A decisão administrativa afastou a qualificação da apelante de sociedade uniprofissional em razão da existência de atividade empresária e o fundamento utilizado foi a existência de diversos profissionais contratados. 



    Em face da decisão a apelante foi plenamente capaz compreender o que foi decidido e de exercer seu exercício do direito à defesa, razão pela qual não se verifica nenhuma nulidade a ser reconhecida. 



    Por fim, afirma a existência de coisa julgada em sede administrativa o que impediria a prolação de nova decisão ainda que em sede judicial. 



    Ocorre que a questão já foi levantada pela apelante e a analisada por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, como se vê do mov. 121.1.



    De decisão não houve interposição de recurso, razão pela qual a questão encontra-se preclusão, nada mais havendo a ser decidido.”



    Dessa forma, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente